Tribunal: TJSP
Processo: 1009927-03.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - Compra e venda de imóvel – Rescisão contratual – Autora que decaiu de parte mínima do pedido – Sucumbência preponderante da ré, que deve arcar integralmente com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios – Recurso provido em parte.